Tribunal: TJBA
Processo: 0504420-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504420-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CINTIA SANTANA DE SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIANA RICCIO NASCIMENTO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

APELADO: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIANA RICCIO NASCIMENTO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RÉ. CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORARIA. CABIMENTO. ART. 450 DO CÓDIGO CIVIL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PENSIONAMENTO. PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelações interpostas pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais e o pagamento de R$1.023,91 (mil e vinte e três reais noventa e um centavo) a título de danos materiais.

2. A primeira apelante, CNS - Transportes Urbanos SPE S/A, alega que a sentença deve ser reformada, sob fundamento que não possui responsabilidade pelo ocorrido não provocou a aludida colisão, que o dano teria sido causado por culpa da passageira, da inexistência de danos morais e danos materiais.

3. A segunda apelante, Cintia Santana Souza de Jesus, requer a reforma da sentença, sob o fundamento que é inviável a compensação do lucros cessantes com o benefício previdenciário.

4. O primeiro apelado, preliminarmente, alega a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, reafirma a responsabilidade do réu pela aludida colisão, e a existência de danos morais e danos materiais.

5. O segundo apelado, preliminarmente, afirma que não possui responsabilidade pelo ocorrido não provocou a aludida colisão, que o dano teria sido causado por culpa da passageira, da inexistência de danos morais e danos materiais, e descabimento do arbitramento de lucros cessantes e pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ré tem responsabilidade civil em razão dos danos sofridos pela autora, decorrentes do acidente,

(ii) se houveram danos materiais gerados pelo acidente,

(iii) se houveram danos morais decorrentes pelo acidente,

(iv) se é cabível o pagamento de pensão mensal em virtude da incapacidade laboral temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
É cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte que demonstra alteração significativa em sua situação financeira, especialmente quando comprovado o encerramento das atividades empresariais anteriormente exercidas, nos termos do art. 98 do CPC.

7.
Comprovadas despesas com transporte por aplicativo e coparticipação em plano de saúde, decorrentes de acidente que impossibilitou a autora de utilizar transporte coletivo e exercer atividades laborais e sociais, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.023,91.

8.
Configuram-se os danos morais quando demonstrado que, em razão do acidente, a autora sofreu fraturas na coluna, permaneceu internada, utilizou colar cervical e passou a depender de terceiros para atividades básicas, com impacto significativo em sua vida pessoal e profissional.

9.
Nos termos do art. 950 do Código Civil, é devida pensão mensal à vítima que teve sua capacidade laboral reduzida em decorrência de ato ilícito. Comprovado o exercício da atividade de doula e consultora de amamentação e sua interrupção em razão do acidente, é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.200,00, correspondente à renda atualizada da autora, pelo período em que esteve impossibilitada de exercer sua profissão, além dos lucros cessantes até o fim da convalescença.

10. Observa o princípio da dialeticidade recursal, a insurgência que, atacando os fundamentos da sentença recorrida, veicula os fundamentos de fato e de direito aptos a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré não provido.

Apelo da autora provido.

Tese de Julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica às despesas comprovadas pela parte autora, aliada à correlação temporal com o evento danoso, autoriza a condenação por danos materiais.

2.
A configuração dos danos morais decorre da limitação funcional e social imposta à vítima em razão de lesões graves, que exigem internação, uso de equipamentos médicos e dependência de terceiros para atividades básicas.

3.
Nos termos do art. 950 do Código Civil, é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal e lucros cessantes quando demonstrada a interrupção da atividade profissional da vítima em decorrência do acidente, ainda que esta receba benefício previdenciário, por se tratar de reparação civil autônoma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504420-12.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTIA SANTANA DE SOUZA DE JESUS e outros e como apelada CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR
a preliminar de ausência de dialeticidade,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .